Tribunal: TJDFT
Processo: 0003217-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003217-63.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. Cediço que a palavra da vítima, em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, goza de especial relevância, porém, desde que acompanhada, ainda que minimamente, por outros elementos de prova. Se a versão da vítima não vem robustecida de um indício sequer que lhe confira lastro seguro para embasar um decreto condenatório quanto ao crime de extorsão, o qual teria ocorrido em local público (agência bancária), a absolvição é medida que se impõe. 2. Não cabe a absolvição do réu quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e autoria das infrações penais de apropriação indébita, ameaça e vias de fato. 3. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa como se dono fosse. No caso concreto, o réu apropriou-se de bem da vítima, negando-se a devolvê-lo à ofendida quando do término do relacionamento amoroso. 4. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, notadamente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima. 5. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 168 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, ante a ausência das elementares do tipo penal; b) artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do CPP, também pugnando pela absolvição relativa à sua condenação ao pagamento da indenização por não ter condições financeiras de arcar com a sanção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 91, inciso I, e 168, ambos do CP, e 386, incisos III e VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025